Tribunal: TJSP
Processo: 2249469-36.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000007978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2249469-36.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante THIERS
RIBEIRO DA CRUZ e Paciente RENATO BIACHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de janeiro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249469-36.2019.8.26.0000 -Voto no 13.296
2
VOTO No 13.296 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2249469-36.2019.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: Vara das Exec. Crim. - 829.297
Impetrante: THIERS RIBEIRO DA CRUZ
Paciente: RENATO BIACHI
O advogado Thiers Ribeiro da Cruz impetra este
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de RENATO BIACHI,
postulando a concessão do benefício do livramento condicional.
Aduz estarem preenchidos os requisitos legais,
postulando, assim, a expedição de alvará de soltura.
A liminar foi indeferida por esta Relatoria (fls.
17/18), assim como o pedido de reconsideração (fls. 27) e foram juntadas aos
autos as informações prestadas pela autoridade coatora (fls. 28/29).
A douta Procuradoria Geral da Justiça, nesta
Instância, opinou pelo não conhecimento da ordem ou, se conhecida, pela sua
denegação (fls. 71/74).
É O RELATÓRIO.
A presente ordem não pode ser conhecida.
Depreende-se dos autos que o paciente possui 08

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249469-36.2019.8.26.0000 -Voto no 13.296
3
(oito) execuções e cumpre uma pena total de 21 (vinte e em) anos, 10 (dez)
meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, com término de cumprimento
previsto para 04.11.2029 (fls. 28).
Registre-se que, conforme informações prestadas
pela autoridade apontada como coatora, o MM Juízo a quo, em 08.11.2019,
deferiu a progressão ao regime semiaberto e indeferiu o pedido de
livramento condicional do ora paciente (fls. 29).
Pretende o impetrante, através do remédio heroico,
a concessão do livramento condicional, alegando já ter preenchido os
requisitos necessários para ser agraciado com o referido benefício.
Todavia, a ação constitucional de Habeas Corpus
não é o meio idôneo para análise da pretensão da paciente, sendo o Juízo
das Execuções Criminais o competente para solucionar quaisquer conflitos
relativos ao processo penal executório.
Além disso, o pedido formulado envolve exame
aprofundado que não encontra espaço nos estreitos limites da ação
constitucional, havendo recurso próprio que permite tal discussão (agravo
em execução), razão pela qual não merece ser conhecido.
Anote-se que o writ não pode servir como
sucedâneo do recurso adequado.
Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249469-36.2019.8.26.0000 -Voto no 13.296
4
a ser sanado na via da ação de habeas corpus.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE da presente
ordem.
ÁLVARO CASTELLO
Relator